Tribunal: TJES
Processo: 5000605-63.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-63.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCOS DE SALES SOARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADA. ALEGA, A PARTE

AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI UMA LINHA JUNTO A REQUERIDA, CONTUDO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, VERIFICOU QUE HAVIA TIDO UM AUMENTO NO VALOR DA FATURA, ASSIM COMO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. AO BUSCAR INFORMAÇÕES, FOI INFORMADO QUE OS VALORES NÃO SE TRATAVAM DE REAJUSTE E SIM DE NOVAS LINHAS TELEFÔNICAS EM NOME DO AUTOR. A REQUERIDA LANÇOU AS FATURAS DO AUTOR COM VALORES QUE SE REPORTAVAM A SUA LINHA HABITUAL E DA LINHA QUE NÃO FOI CONTRATADA PELO AUTOR, DE N° (11) 99890-5194. POSTERIORMENTE, O AUTOR CONSTATOU QUE A REQUERIDA HABILITOU MAIS UMA LINHA VINCULADA AO SEU CPF DE N° (44)99125-5453.
DECISÃO LIMINAR
PROFERIDA EM ID Nº 5512121 DETERMINANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$200,0 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO E SE ABSTER DE REALIZAR COBRANÇAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS PELO AUTOR, SOB PENA DE MULTA POR COBRANÇA, FIXADA EM R$200,00, BEM COMO SE SE ABSTER DE NEGATIVAR O NOME DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$200,00, SENDO TODAS AS MULTAS LIMITADAS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS).
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, RATIFICOU A DECISÃO LIMINAR DE ID Nº DOS AUTOS DE ORIGEM. CONDENOU A REQUERIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA, QUAL SEJA R$503,94, JÁ EM DOBRO E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS CAUSADOS AO REQUERENTE NO IMPORTE DE R$4.000,00. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA TELEFÔNICA BRASIL S/A PARA REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA AFASTADA A SUA RESPONSABILIDADE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PARA QUE A PRESENTE AÇÃO FOSSE JULGADA IMPROCEDENTE, DEVERIA A REQUERIDA COMPROVAR DE FORMA EFICAZ QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO DAS LINHAS IMPUGNADAS PELO AUTOR. CONTUDO, A REQUERIDA JUNTOU SOMENTE UM CONTRATO DIGITAL REFERENTE A LINHA (11) 99890-5194 (ID 21857076), QUE SE DEU ATRAVÉS DE UM ACEITE DE VOZ, E NÃO JUNTOU ÁUDIO DO SUPOSTO ACEITE. NO MAIS, FOI VERIFICADO QUE A LINHA DE N° (44) 99125-5435 NÃO FOI IMPUGNADA PELA REQUERIDA, LOGO A CONTRATAÇÃO DESTA SE DEU DE FORMA INDEVIDA
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE COM A GRAVIDADE DA LESÃO NO PRESENTE CASO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)